Tribunal: STF
Processo: ARE 1469456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Referente à Petição 5421/2024: Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.



    A pretensão não merece acolhida, pois não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: Rcl. 50.595- Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe de 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 16.11.2018.



    Ante o exposto, tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por este Tribunal, nada há a prover.



    Diante do exposto, determino a certificação do trânsito em julgado da decisão publicada em 08.01.2024 (e-Doc. 47) e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente